Tribunal: STF
Processo: ARE 1528274
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil, administrativo e previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora aposentada. Revisão de ato de aposentadoria pelo TCU. Decadência administrativa. Termo inicial do prazo. Necessidade de reexame de prova e legislação infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por servidora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a decadência da Administração Pública para anular ato de aposentadoria em razão de suposto tempo rural sem contribuição.



    II. Questão em discussão



    2. Há várias questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pelos Tribunais de origem, pelo TRF4 e pelo STJ, (violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB); (ii) analisar a ocorrência de decadência para o TCU revisar o ato de aposentadoria, considerando a natureza de ato complexo e o termo inicial do prazo; (iii) verificar a necessidade de reexame de fatos e provas para analisar as alegações da recorrente particular sobre a contagem do tempo rural e a decadência (enunciado nº 279 da Súmula/STF); e (iv) constatar a ausência de prequestionamento de determinados dispositivos constitucionais invocados pela recorrente particular.



    III. Razões de decidir



    3. Com relação aos agravos nos recursos extraordinários da particular, não se configurou a alegada negativa de prestação jurisdicional por parte do TRF4 e do STJ. As decisões proferidas nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, apreciando as questões relevantes, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 



    4. A conclusão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o processo administrativo, como defende a própria agravante, foi recebido pelo Tribunal de Contas da União em 04/01/2008, sendo prolatada a primeira decisão (acórdão 4.109/2012), reconhecendo a sua ilegalidade, em 12/6/2012 antes, portanto, de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pela Suprema Corte”, harmoniza-se com a tese fixada no Tema RG nº 445. 



    5. A análise das alegações da particular concernentes à decadência administrativa para o TCU e à contagem de tempo de serviço rural sem as devidas contribuições exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Tal procedimento é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Constatou-se a ausência de prequestionamento dos arts. 5º, incs. V, LIV, LV e LXXVIII, e 37, § 6º, da Constituição da República, indicados como violados pela particular. Não houve debate prévio sobre esses dispositivos nas instâncias ordinárias, nem foram opostos embargos de declaração com essa finalidade específica, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “Não cabe recurso extraordinário quando a análise da decadência depende do reexame de fatos e da legislação infraconstitucional, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. A ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. V, LIV, LV, LXXXVIII, 37, § 6º, 93, inc. IX; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º, 4º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula; enunciado nº 282 da Súmula; enunciado nº 356 da Súmula; AI nº 791.292- QO-RG/PE (Tema RG nº 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; ARE nº 1.468.526-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025; RE nº 1.339.009-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022; RE nº 1.264.679-ED-AgRED/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022.